Tribunal: TJSP
Processo: 0004910-84.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime e Livramento condicional. Decisão a quo improcedente para ambos. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance das benesses. Sem razão. Agravante praticou delitos gravíssimos, envolvendo emprego de arma de fogo, além de violência ou grave ameaça. Ademais, possui longa pena a cumprir. Não preenchimento do requisito subjetivo.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime e Livramento condicional. Decisão a quo improcedente para ambos. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance das benesses. Sem razão. Agravante praticou delitos gravíssimos, envolvendo emprego de arma de fogo, além de violência ou grave ameaça. Ademais, possui longa pena a cumprir. Não preenchimento do requisito subjetivo. Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo improvido.